Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. DÉBITO FISCAL. ART. 174, CAPUT E I, CTN. QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. INOCORRENTE. FALHA NO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 STJ. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A prescrição do crédito tributário consolida-se em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, restando interrompida a prescrição com o despacho do juiz que ordena a citação. Art. 174, caput e I do Código Tributário Nacional.

2. Determinada a citação, a eficácia interruptiva desse despacho retroage ao momento de propositura da ação.

3. No caso dos autos o ajuizamento da execução ocorreu dentro do quinquêncio legal, entretanto não foi proferido o despacho ordenando a citação.

4. O enunciado de Súmula 106 do STJ determina que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

5. Considerando que a ausência de despacho ordenando a citação e a demora na realização da diligência não são uclpa do exequente e sim falhas do mecanismo do Judiciário, necessário entender como interrompido o prazo prescricional na data de propositura da ação e manter a decisão o que afastou prejudicial de prescrição.

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.